Tribunal: TJDFT
Processo: 0745292-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0745292-60.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: GISELE DE MEIRA LIMA EMBARGADO: S7 TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS EIRELI DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 23/11/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR